Tribunal: TJSP
Processo: 2212320-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Ação declaratória – Alegações de ausência de notificação acerca de anotação desabonadora em cadastro de inadimplentes – Súmula 359, do C.STJ – Indeferimento de tutela de urgência para que fosse determinada a retirada dos dados do autor do cadastro de inadimplentes – Ausência dos requisitos do art. 300, do CPC – Ausentes provas de verossimilhança e de fumus boni juris – Recurso não provido.